Tribunal: TJES
Processo: 5003356-71.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003356-71.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDRO ARAUJO SANTOS

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AUSÊNCIA DE ENVIO DA AUTODECLARAÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. PREVALÊNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Ordinária ajuizada por candidato ao cargo de Inspetor Penitenciário, no concurso regido pelo Edital nº 01/2023/SEJUS-ES, que alegou falha no sistema de inscrição responsável pela ausência de registro de sua opção por concorrer às vagas destinadas a candidatos negros. Pleiteou a inclusão na lista de cotistas raciais, com fundamento na Lei Federal nº 12.990/2014 e na Lei Estadual nº 11.094/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de erro sistêmico no ato da inscrição, sem comprovação nos autos, autoriza a intervenção judicial para incluir o candidato na lista de concorrentes às vagas reservadas a pessoas negras, mesmo diante do descumprimento das exigências previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As regras do edital vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo vedada a flexibilização das exigências previstas, sob pena de violação dos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica.

O edital foi claro ao exigir o envio, no ato da inscrição, de autodeclaração de próprio punho como condição para concorrer às vagas reservadas, sendo a ausência desse envio motivo suficiente para exclusão do candidato da lista de cotistas.

A alegação de falha sistêmica não foi acompanhada de qualquer elemento probatório, como print de tela, protocolo de erro ou contato com a banca organizadora, não sendo possível afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos com base em meras afirmações unilaterais.

O edital previa a divulgação da lista preliminar de candidatos cotistas e a possibilidade de interposição de recurso administrativo, oportunidade que não foi utilizada pelo Apelante, o que caracteriza inércia e consolida sua inscrição na ampla concorrência.

A pontuação do Apelante (72,00) ficou abaixo da nota de corte da ampla concorrência (74,00), não havendo, portanto, direito subjetivo à participação nas fases seguintes do certame, nos termos da cláusula de barreira reconhecida como constitucional pelo STF (Tema 376).

A atuação do Poder Judiciário no controle de legalidade dos atos administrativos não permite substituir critérios objetivos fixados no edital por juízos subjetivos de conveniência ou justiça individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O envio tempestivo da autodeclaração racial no momento da inscrição constitui requisito essencial para o exercício do direito às cotas raciais em concurso público, conforme previsto no edital.

A ausência de comprovação mínima do alegado erro sistêmico inviabiliza a desconstituição da legalidade dos atos administrativos praticados em observância às regras editalícias.

A inércia do candidato diante da publicação da lista preliminar de cotistas configura preclusão administrativa, impedindo o posterior questionamento judicial da sua condição de ampla concorrência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e 37, caput; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 12.990/2014; Lei Estadual/ES nº 11.094/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.739, Tema 376, Plenário, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03.04.2014; STJ, RMS 60.812/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003356-71.2024.8.08.0035

APELANTE
: ALEXSANDRO ARAÚJO SANTOS

APELADOS:
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, nos autos da presente Ação Ordinária, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

O Apelante inscreveu-se no concurso público regido pelo Edital nº 01/2023/SEJUS-ES, para o cargo de Inspetor Penitenciário e afirma ter declarado a pretensão de concorrer às vagas reservadas para negros, com fundamento na Lei Federal nº 12.990/2014 e Lei Estadual nº 11.094/2020. Sustenta que, por erro no sistema, não houve registro da sua autodeclaração de raça.

A sentença julgou improcedente a pretensão deduzida ressaltando que:

No presente caso, embora o autor alegue que houve erro no sistema que impediu o registro da autodeclaração de cor, o edital do concurso (itens 7.1.4 e 7.3) estabelece, de forma clara e objetiva, que a autodeclaração deveria ser enviada no ato de inscrição, sob pena de perder a prerrogativa de concorrer às vagas reservadas. Dessa forma, as regras editalícias vinculam tanto a administração quanto os candidatos, sendo uma "lei interna" que regula o certame.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impede que o judiciário altere os requisitos estabelecidos no edital, sob pena de violação da isonomia e da legalidade que regem os concursos públicos, como foi reforçado em sede de Agravo de Instrumento, não havendo, portanto, fundamento legal para a intervenção judicial que desconsidere as normas do edital.

Seguiu-se o presente recurso.

A controvérsia central reside em determinar se um suposto erro no sistema de inscrição de concurso público, que teria impedido o registro da opção do candidato por concorrer às vagas reservadas para negros, autoriza a intervenção judicial para incluí-lo na lista de cotistas, mesmo diante da inobservância das regras editalícias.

O Apelante alega que, embora tenha se declarado negro no ato da inscrição, uma falha sistêmica obstou o envio da autodeclaração e o registro de sua opção pelas cotas. Contudo, não há nos autos qualquer elemento de prova que corrobore a existência do alegado "equívoco no sistema".

A narrativa autoral, desacompanhada de um mínimo lastro probatório, como uma captura de tela do erro ou um protocolo de contato com a banca examinadora, mostra-se insuficiente para desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

O edital do certame assim dispõe:

7.1.4. O candidato que pretende concorrer à vaga reservada deverá enviar imagem legível dos seguintes documentos: cópia simples do CPF e autodeclaração de próprio punho ORIGINAL, via upload (arquivo no formato PDF ou TIF, no tamanho máximo de 1MB), no momento da inscrição e no período de inscrição indicado no ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO.

[...]

7.3. O candidato que não se declarar ou deixar de entregar a documentação estabelecida no subitem 7.1.4. ou entregá-la fora do prazo determinado perderá a prerrogativa em concorrer às vagas reservadas.

O edital é inequívoco ao estabelecer a obrigatoriedade do envio de autodeclaração de próprio punho, via upload, no momento da inscrição, sob pena de perda da prerrogativa de concorrer às vagas reservadas. Tais regras, que constituem a "lei interna" do concurso, vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

O item 7.1.4 é claro ao determinar o procedimento para "o candidato que pretende concorrer à vaga reservada", sem fazer distinção entre negros e indígenas quanto à necessidade do documento. A menção específica aos indígenas no item 7.1.3.1 visava apenas a detalhar os critérios de reconhecimento da identidade indígena, não a isentar os candidatos negros da regra geral de envio documental.

Ademais, o próprio edital previa a divulgação da relação preliminar de candidatos cotistas e a possibilidade de interposição de recurso, conforme o cronograma do certame. O Apelante, ao tomar ciência de que seu nome não constava na referida lista — fato que ele mesmo admite ter percebido antes da prova —, manteve-se inerte, deixando de utilizar o meio administrativo próprio e tempestivo para sanar a irregularidade. Sua inação consolidou sua inscrição na modalidade de ampla concorrência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o edital é a lei do concurso, e suas regras devem ser estritamente observadas por todos os participantes, em garantia aos princípios da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica. Permitir a flexibilização das normas editalícias para beneficiar um candidato em detrimento dos demais que cumpriram rigorosamente as exigências configuraria manifesta quebra da isonomia.

O Poder Judiciário, em seu controle de legalidade dos atos administrativos, não pode se imiscuir no mérito das decisões da Administração, substituindo os critérios de conveniência e oportunidade por ela definidos, tampouco pode alterar as regras de um concurso público para corrigir um erro atribuído exclusivamente à desatenção ou omissão do candidato.

A situação do Apelante, cuja pontuação de 72,00 pontos o deixou abaixo da nota de corte para a ampla concorrência (74,00 pontos), não o qualifica para prosseguir no certame. A aplicação da chamada "cláusula de barreira", que limita o prosseguimento nas fases seguintes aos candidatos mais bem classificados, é constitucional e encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 376).

Ante o exposto, não vislumbro ilegalidade ou irrazoabilidade no ato que impediu o Apelante de concorrer às vagas reservadas, uma vez que a decisão administrativa se pautou estritamente nas regras do edital, que não foram devidamente cumpridas pelo candidato.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.